Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor nos quais alega a ocorrência de omissão e contradição no Acórdão por não haver se pronunciado sobre todos os temas apresentados.2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 4. Sem razão o embargante. O acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada. Os argumentos lançados no acórdão demonstram de forma clara os motivos fáticos e legais por meio dos quais o recurso inominado não foi provido. Nesse sentido, não há que se falar em omissão ou contradição, mas, somente em entendimento contrário ao alegado pela embargante.5. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. Não obstante consta do acordão que "o réu contribuiu para a manutenção da conta em seu nome, tendo em vista a possibilidade de adotar o procedimento de alteração contratual junto à CAESB", o que poderia ter sido feito independentemente de comunicação feita a embargada.6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.